Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731274-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRED BATERIAS, TROCA DE OLEO E PECAS PARA AUTO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRED BATERIAS, TROCA DE ÓLEO E PEÇAS PARA AUTOR LTDA-ME contra a decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento (declaratória de nulidade) n. 0707439-63.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória, visando impedir o agravado de demolir parte da empresa (ID 104368190, origem). Nas razões recursais (ID 29503784) narra ter ajuizado ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido liminar para suspender os efeitos da intimação demolitória n. D-128.922-OEU. Afirma que, em 10/09/2021, foi intimado pela AGEFIS para demolir voluntariamente estrutura e cobertura metálica e os elevadores de carros na extensão de sua propriedade, onde funciona uma oficina de serviços automotivos. Aduz ter sido o ato praticado por órgão extinto pela Lei Distrital n. 6.302/2019, sendo, portanto, nulo, diante da ausência de competência. Acrescenta o agravante que a oficina é sua única fonte de renda e de sustento de sua família. Defende, ainda, que sua genitora é pessoa idosa, com graves problemas de saúde, bem como sua filha é menor impúbere, com 6 (seis) meses de idade. Assevera ser desarrazoado ter sua única fonte de renda demolida sem chance de prévio contraditório, nos termos do julgamento do RE n. 753654/DF. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, tendo como objetivo impedir o recorrido de promover a demolição do seu estabelecimento. Ausência de preparo, em razão da gratuidade de justiça. O agravante foi intimado a trazer cópia legível do auto de infração, o que foi feito em ID 29546888. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Na inicial, o autor narra que, em 10/09/2021, foi intimado pelo auto de intimação demolitória n. D-128.922-OEU para demolir voluntariamente estrutura e cobertura metálica na extensão de sua propriedade, onde funciona uma oficina de serviços automotivos. Argumenta que não teve oportunidade de apresentar defesa, devendo ser concedida a tutela. Consta no Auto de Intimação Demolitória (ID 29546688) a infração ao artigo 15, inciso III, do Código de Edificações do Distrito Federal, o qual trata da obrigação dos proprietários de imóveis apenas realizarem obras após a emissão da licença. Ainda, consignou tratar-se de obra em área pública, nos fundos da loja do agravante, não passível de regularização. Insta ressaltar que, independente da natureza pública ou privada da área, o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n.o 2.105/98, em seu artigo 51, estabelece que qualquer obra, "em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional". Retira-se dos autos que o agravante não colaciona qualquer documento que comprove a regularidade das obras ou o caráter particular da área construída, capaz de afastar a atuação repressiva da autoridade administrativa. Noutro giro, embora o requerente sustente ser a oficina mecânica a sua única fonte de renda, necessária ao sustento de sua família, a determinação de demolição diz respeito tão somente à “estrutura metálica e cobertura metálica edificadas em área pública nos fundos da loja”. Assim, não há se falar em ordem de demolição da totalidade da oficina ou de interrupção das atividades. Acrescento que inexiste nos autos fotos ou outros documentos capazes de demonstrar a imprescindibilidade das “estruturas metálicas” para o funcionamento do empreendimento. Por fim, em relação à alegada incompetência da extinta AGEFIS, tenho que não assiste razão ao agravante. Sabe-se que a referida agência foi extinta e substituída pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, nos termos da Lei n. 6.302/2019. Todavia, conforme os artigos 4o e 5o, a nova Secretaria passou a se utilizar do patrimônio e quadro de pessoal daquela. Logo, em análise preliminar, a mera utilização de documento da extinta agência não enseja a anulação do ato. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator